Tribunal: STF
Processo: RE 1501001
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 174.586/2025 (ID:7c5873dd): 
Agropecuaria Sidney e Rachel Ltda., requer a desistência do mandado de segurança que deu origem ao presente recurso. 
O pedido foi apresentado em 04.12.2025 (ID:7a134b27). 
Decido.
A Primeira Turma desta Suprema Corte, Sessão Virtual de 04.4.2025 a 11.4.2025, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, nos termos da ementa que segue:

“EMENTA : DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS . VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que confirmou a incidência de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor de bens imóveis integralizados que excedia o capital social. 2. O recorrente sustentou violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como ao Tema 796 da Repercussão Geral, argumentando que o precedente qualificado não se aplicaria ao caso concreto por não ter havido formação de reserva de capital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, quando da integralização de capital social com imóveis, abrange apenas as hipóteses em que o valor excedente ao capital social forma reserva de capital, ou se incide sobre qualquer valor que exceda o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da sua destinação contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O entendimento consolidado nesta Suprema Corte, no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), é que a imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 5. A tese firmada no Tema 796 da Repercussão Geral não se limita às hipóteses em que o valor excedente constitui reserva de capital, sendo aplicável a todos os casos de integralização de capital com transferência de imóveis em que o valor dos bens ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da destinação contábil desse excedente. 6. Não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado, pois a finalidade da norma constitucional é incentivar a livre iniciativa e a capitalização das empresas, e não imunizar bens cuja destinação escapa desse objetivo. 7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu não haver direito líquido e certo, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido.”

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30-10-2014, Tema 530 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo, sem a oitiva do impetrado, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. P/ Acórdão: Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 30-10-2014)

No entanto, esta Suprema Corte também possui orientação que excepciona esse entendimento nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal. Nesse sentido os seguintes julgados: 

“Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519-AgR, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2019)

“Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 06.10.2017)

No caso desses autos, há jurisprudência pacífica deste Tribunal em sentido contrário à pretensão da recorrente. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de desistência. 
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente